Tribunal: STF
Processo: ARE 819417
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Licença-prêmio não gozada. Natureza indenizatória da verba. Teto. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental não provido.